Tribunal: TJBA
Processo: 8069056-32.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069056-32.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA CAROLINA SILVA MARTINS DA SILVA

Advogado(s): LUIS VINICIUS DE ARAGAO COSTA, MATHEUS HAGE FERNANDEZ

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s):CRISTIANA FRANCA CASTRO BAUER

ACORDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Maria Carolina Silva Martins da Silva, contra acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que negou provimento ao
Agravo de Instrumento
e julgou prejudicado o
A
gravo
I
nterno. A
E
mbargante alegou contradição no julgado, por considerar que houve omissão,
no que tange à
análise de pedido de produção de prova testemunhal e pericial, formulado para demonstrar a tentativa de purgação da mora e a violação de seu imóvel. Requereu o acolhimento dos
E
mbargos com efeitos infringentes, a fim de permitir o prosseguimento da instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar a existência de contradição no
julgado
embargado, relativamente à apreciação do pedido de produção probatória formulado pela
Recorrente
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os
E
mbargos de
D
eclaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis, exclusivamente, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. No caso, inexiste a alegada contradição, porquanto o acórdão
atacado
apresenta fundamentação clara e coerente, reconhecendo a faculdade do
M
agistrado, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, para indeferir provas reputadas irrelevantes ou protelatórias.

5. A negativa de produção probatória foi devidamente motivada, com base na conclusão de que o feito se encontrava suficientemente instruído, o que afasta qualquer afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

6.
A

E
mbargante, ao buscar a modificação do julgado, sob o pretexto de contradição, pretende, na verdade, a rediscussão de matéria já analisada, extrapolando os limites dos Embargos de Declaração.

7. A
oposição de aclaratórios,
com propósito meramente protelatório, pode ensejar a aplicação de multa, nos termos dos arts. 80, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, parágrafo único, e 1.022; CF/1988, art. 5º, LV.

J
urisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no Resp 1241856/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
nº 8069056-32.2024.8.05.0000
,
figurando
como Embargante

MARIA CAROLINA SILVA MARTINS DA SILVA
,

sendo

Embargad
o

BANCO SANTANDER BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.

Salvador, 25 de Março de 2025.